Tribunal: TJDFT
Processo: 0705337-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PACIENTE DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. GENITORA DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DO ENTE PRESTADOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. CAUSA DE PEDIR. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO NO ATENDIMENTO DA PACIENTE. RESPONSABILIDADE ESTATAL. AFERIÇÃO. NATUREZA SUBJETIVA. PACIENTE. INTERNAÇÃO. MOTIVAÇÃO. ENFISEMA PULMONAR E ESCLEROSE MÚLTIPLA. FALECIMENTO. CAUSA DA MORTE. CHOQUE HEMORRÁGICO PROVADO POR TRAUMATISMO ABDOMINAL POR INSTRUMENTO CONTUNDENTE. AGRESSÃO NO AMBIENTE HOSPITALAR. PROVA PERICIAL. REALIZAÇÃO. ATENDIMENTO DEFEITUOSO E INADEQUADO EVIDENCIADO. LESÃO ABDOMINAL SOFRIDA PELA PACIENTE DURANTE O PERÍODO DE INTERNAÇÃO. ATESTAÇÃO PERICIAL. FALHA DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR. ORIGEM DAS AGRESSÕES. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE DEFINIÇÃO DA OBRIGAÇÃO. HIGIDEZ E INTANGIBILIDADE FÍSICA DA PACIENTE NO PERÍODO DA INTERNAÇÃO. PRESERVAÇÃO. ÔNUS DA ENTIDADE HOSPITALAR. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO. NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E O ÓBITO EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. APERFEIÇOAMENTO. RESULTADOS OFENSIVOS À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DOS FILHOS DA PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO REFLEXO OU POR RICOCHETE. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APELAÇÕES DOS RÉUS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Via de regra, tratando-se de atos comissivos, a responsabilidade do Estado frente aos danos sofridos pelo lesado é de natureza objetiva, na modalidade do risco administrativo, e, sob essa moldura, aviada ação indenizatória sob a imputação de falha havida nos serviços prestados por agentes estatais, a qualificação da responsabilidade civil estatal demanda, se o caso, simplesmente a aferição da conduta praticada pelos agentes públicos, do dano que ensejara e do nexo de causalidade enlaçando o havido ao resultado danoso, ressalvada sua elisão diante da demonstração de que evento derivara de culpa exclusiva da vítima ou não decorrera de ação ou omissão estatal (CF, art. 37, § 6o).
2. Aviada ação indenizatória em desfavor do estado e/ou prestador de serviço público sob a imputação de falha havida nos serviços públicos fomentados por profissionais localizados em hospital da rede pública, consubstanciando a falha na imputação de negligência e omissão havida durante o período em que estava a paciente internada, a responsabilidade do ente público e/ou do prestador de serviços públicos de saúde é de natureza subjetiva por derivar a ilicitude imputada do comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido, incidindo o estado em falha na prestação do serviço público (faute du service publique).
3. Diante da hipótese de responsabilidade civil subjetiva, os pressupostos à sua particularização, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, constatada a ocorrência de conduta derivada diretamente de negligência e omissão, subsiste indubitavelmente ato ilícito, que, tendo irradiado efeitos lesivos, sobressaem preenchidos os pressupostos necessários à qualificação da obrigação indenizatória.
4. Aferido que, agregados à natureza subjetiva da responsabilidade do ente público e do ente prestador de serviços públicos de saúde proveniente da imprecação de falha no fomento de serviços prestados durante a internação da paciente, os elementos coligidos atestam que, a despeito de ter ingressado no nosocômio por estar acometida de enfisema pulmonar e esclerose múltipla, seu óbito derivara de choque hemorrágico decorrente de traumatismo abdominal provocado por instrumento contundente, lesão provocada durante o período em que estivera internada em nosocômio público, conforme aferido e atestado pela prova técnica produzida, ressoa inexoravelmente subsistente a falha imputada aos profissionais que a atenderam, sob o prisma de que incorreram em negligência e/ou omissão durante a prestação dos serviços de saúde, ensejando a germinação dos pressupostos inerentes à responsabilidade civil - ação e/ou omissão, dano, nexo causal e culpa.
5. Conquanto não subsistente situação de erro ou falha na prestação dos serviços médico-hospitalares típicos fomentados à paciente, mas apurado que, no período em que estivera internada, fora vitimada por traumatismo abdominal provocado por instrumento contundente, de origem ainda desconhecida, mas estando afetado à administração hospitalar a obrigação de velar por sua higidez física enquanto estava internada, em situação, portanto, de fragilidade física e psicológica, o evento, ocorrido durante o período de recolhimento em nosocômio público e vindo a precipitar o óbito da enferma, denota falha imputável à administração hospitalar, conduzindo à responsabilização do ente gestor da unidade hospitalar, e, subsidiariamente, o Distrito Federal, pelos efeitos lesivos provocados ante a detecção dos pressupostos inerentes à responsabilidade civil (CF, art. 37, §6o; CC, art. 186)
6. Atestando as provas colacionadas, de relevo o laudo pericial judicial e o laudo produzido pelos peritos do IML, que o evento danoso, traduzido em traumatismo abdominal provocado por instrumento contundente, ocorrera enquanto a paciente estivera internada, sendo as lesões provenientes do trauma precipitadoras e determinantes do seu óbito, conquanto não precisado o protagonista das agressões nem em que condições ocorrera, mas não subsistindo dúvida de que ocorrera durante o período da internação, conforme atestado pela prova técnica produzida, ratificando conseguintemente o indicado nexo causal entre os traumas e o óbito, restam por aperfeiçoados os pressupostos inerentes à responsabilidade civil, ensejando a condenação do ente gestor da unidade hospitalar a compensar os danos extrapatrimoniais sofridos pelos filhos da vítima, ressalvada a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal defronte a obrigação indenizatória (Código Civil, art. 186).
7. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da comprovação de germinação de efeitos imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
8. Constatado que a paciente, internada em hospital público, viera a óbito em razão de lesões traumáticas que experimentara durante o período de internação, os filhos da vitimada pela atuação omissiva e negligente da administração hospitalar, defronte a perda da genitora, experimentaram gravíssima ofensa aos direitos de sua personalidade, pois perderam a ascendente em razão de fato que otimiza o trauma, experimentando padecimento e atentado contra seu equilíbrio emocional e situação anímica, devendo, pois, serem compensados pecuniariamente ante a qualificação dos fatos gerados da ofensa moral em montante aferido mediante ponderação dos efeitos do havido e da culpabilidade do responsável pelo evento.
9. Adversidades, padecimento e sofrimentos resultantes da falha havida na prestação dos serviços de saúde fomentados à paciente, que causaram sua morte, afetam diretamente o equilíbrio emocional e psíquico dos filhos, impingindo-lhes dor e sofrimento, afetando os atributos de sua personalidade, irradiando-lhes, por conseguinte, dano moral por ricochete ou reflexo passível de compensação pecuniária, porquanto intuitivo que não ficaram emocionalmente inertes defronte a morte de sua genitora.
10. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado, ponderado, ainda, o caráter pedagógico-profilático da cominação.
11. Apelações dos réus conhecidas e desprovidas. Unânime.